Tribunal: TJES
Processo: 5008653-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Cadastro Reserva
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008653-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: MONICA MARTINS DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento reconhecendo a legalidade da desclassificação das recorrentes no procedimento de heteroidentificação em concurso público para vagas reservadas a candidatos negros. As embargantes sustentam a existência de omissão quanto à fundamentação das decisões da comissão de heteroidentificação e contradição entre o julgado e as provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não examinar a alegada ausência de fundamentação nas decisões da comissão de heteroidentificação; (ii) apurar se há contradição entre os fundamentos do julgado e os elementos probatórios constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A decisão embargada analisou expressamente a fundamentação individualizada das decisões da comissão de heteroidentificação, reconhecendo que foram observadas características fenotípicas como cor da pele, textura dos cabelos, formato dos lábios e nariz.

5. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou os argumentos centrais. A alegada contradição entre a fundamentação e as provas dos autos não configura vício sanável por embargos, mas inconformismo com o desfecho da causa.

6. A contradição apta a ensejar embargos é a interna à decisão, o que não se constata no caso em análise, uma vez que a fundamentação e a conclusão do julgado são coerentes e harmônicas.

7. Documento novo juntado pelas embargantes não foi apreciado ao juízo de origem, sendo incabível sua apreciação nesta instância, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por MONICA MARTINS DOS SANTOS e BIANCA MARTINS DOS SANTOS, ora Embargantes, em face do v. Acórdão (id. 12387024), proferido por esta c. Quarta Câmara Cível, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, aqui Embargado.

Argumentam as Embargantes, em suas razões recursais (id 12648803), que o Acórdão prolatado padece do vício de omissão por não se manifestar
“sobre a falta de fundamentação adequada das decisões proferidas pela comissão de heteroidentificação”
, bem como incorre em contradição, pois, segundo alega, foi proferido em desacordo com as provas constantes nos autos.

Contrarrazões do Embargado no id 12834058 pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008653-67.2024.8.08.0000

EMBARGANTES: MONICA MARTINS DOS SANTOS e BIANCA MARTINS DOS SANTOS

EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por MONICA MARTINS DOS SANTOS e BIANCA MARTINS DOS SANTOS, ora Embargantes, em face do v. Acórdão (id. 12387024), proferido por esta c. Quarta Câmara Cível, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, aqui Embargado.

Argumentam as Embargantes, em suas razões recursais (id 12648803), que o Acórdão prolatado padece do vício de omissão por não se manifestar
“sobre a falta de fundamentação adequada das decisões proferidas pela comissão de heteroidentificação”
, bem como incorre em contradição, pois, segundo alega, foi proferido em desacordo com as provas constantes nos autos.

Contrarrazões do Embargado no id 12834058 pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado (id 12387024),
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor das Agravadas e determinou a continuidade das autoras no concurso público na condição de candidatas "sub judice" às vagas reservadas para negros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento de heteroidentificação adotado pelo CEBRASPE, baseado no critério fenotípico, respeita os limites legais e editalícios; (ii) avaliar a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo relativo à desclassificação das agravadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 12.990/2014 prevê a autodeclaração como método para acesso às vagas reservadas a negros, mas permite sua verificação por meio de heteroidentificação realizada por comissão plural, de modo a evitar fraudes, conforme validado pela ADC nº 41 do STF.

4. A jurisprudência do STF e dos Tribunais Superiores reconhece a legitimidade da utilização de critérios fenotípicos no procedimento de heteroidentificação, desde que respeitados os princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa.

5. O edital do concurso da Petrobras estabelece de forma expressa que o critério para aferição da condição de candidato negro se baseia exclusivamente no fenótipo, vedando o uso de documentos pretéritos, registros fotográficos ou critérios de ancestralidade.

6. A banca examinadora apresentou fundamentação detalhada e técnica para a desclassificação das agravadas, destacando a ausência de traços fenotípicos compatíveis com a condição de pessoa negra ou parda.

7. A intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, circunstâncias inexistentes no caso concreto.

8. O princípio da vinculação ao edital exige o cumprimento estrito das regras previamente estabelecidas, sendo vedado conferir interpretação diversa àquelas previstas nos certames públicos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Como cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou:

(...) O Superior Tribunal de Justiça não é órgão de consulta, motivo pelo qual
não se revela consentâneo com a sua missão constitucional responder questionário da parte, principalmente em hipótese como a dos autos, na qual efetivamente declinada fundamentação suficiente.
(STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no AREsp 1815720/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

(...)
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

No caso dos autos, as Embargantes alegam que o voto condutor do aresto embargado padece de omissão ao fundamento de que
“não se manifestou sobre a falta de fundamentação adequada das decisões proferidas pela comissão de heteroidentificação, que se limitou a apontar características fenotípicas de forma genérica ("pele clara", "cabelo liso"), sem apresentar critérios objetivos previstos em edital ou na legislação pertinente.”
(fl. 02, id 12648803)

Todavia, a tese recursal não merece prosperar.

Na hipótese, em que pese o esforço recursal em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento da decisão hostilizada, percebe-se que o cerne de sua irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo para com o desfecho dado ao vertente recurso.

Com efeito, a questão que se diz omissa foi apreciada de modo fundamentado no bojo da decisão hostilizada, de cujo inteiro teor se depreende, com clareza, ter apreciado que o critério para a validação do direito ao acesso à concorrência especial deve se basear no fenótipo do candidato, o que constou no edital de regência do certame e nas decisões administrativas que consideraram as Embargantes como “não cotistas”.

Como se vê dos autos, o voto que orientou o aresto embargado considerou que a decisão administrativa trouxe fundamentação individualizada para as recorrentes, afastando o caráter genérico que pudesse ser aplicável, indistintamente, a qualquer candidato reprovado naquela fase do concurso, uma vez que cada candidata foi analisada por cinco membro diferentes, oportunidade em que se analisou características fenotípicas como “cor da pele", “textura dos cabelos”, “lábios” e “nariz”.

Prosseguindo, quanto a alegação de
“contradição entre o v. acórdão e as provas constantes nos autos”
(fl. 03,12648803), tem-se que
“a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado”
(AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

In casu,
o v. acórdão expôs de forma coesa os fundamentos que embasaram o provimento do recurso e, especialmente no que pertine aos registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados em demais certames, o voto vencedor constou que:

“[...] A Instrução Normativa MGI nº 23, de 23 de julho de 2023, que regulamenta o processo de heteroindentificação nos concursos públicos, dispõe em seu artigo 21, de forma expressa:

Art. 21. A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pela pessoa no certame.

§ 1º Serão consideradas as características fenotípicas da pessoa ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação.

§ 2º Não serão considerados, para os fins do caput, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em certames federais, estaduais, distritais e municipais ou em processos seletivos de qualquer natureza.

§ 3º Não será admitida, em nenhuma hipótese, a prova baseada em ancestralidade.

Destarte, consoante informa o contexto probatório dos autos, e em razão da presunção de legalidade, a intervenção do Poder Judiciário no mérito dos atos administrativos é excepcional, incidindo tão somente nos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de direito, o que não ocorreu no presente caso.

A segurança jurídica também restou incólume, pois
os pareceres em concursos anteriores não possuem força vinculante em relação aos posteriores, razão pela qual cada certame possui um edital de abertura próprio e requer entrevista específica para verificação dos critérios de heteroidentificação no seu âmbito
, não sendo reputadas válidas provas documentais e fotográficas que não sejam contemporâneas ao tempo de realização do procedimento.

Corroborando tal entendimento, colaciono a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – COTA RACIAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a hodierna jurisprudência, além da autodeclaração do candidato, se revela legítima a utilização de outros critérios subsidiários para fins de heteroidentificação. 2. No caso, pelo que denoto, a resposta ao recurso administrativo apresentado pelo candidato está, ainda que de forma mínima, devidamente fundamentada, sendo o ora agravante considerado inapto uma vez que “não apresenta traços fenotípicos, no seu conjunto, a coloquem em situação de exclusão social, como pele escura, cabelo crespo, nariz avantajado, lábios grossos.” 3. Assim, me parece, ao menos prima facie, que a pretensão vertida pelo recorrente é a revisitação do mérito administrativo, o que não cabe ao Poder Judiciário, na medida em que não verifico, por ora, ilegalidade no agir da Administração. 4. Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5005540-42.2023.8.08.0000; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 16/11/2023)

[...]”.

Assim, inexiste, neste particular, contradição nas razões do aresto recorrido.

Ademais, quanto ao documento de id 12648804, observa-se que não fora acostado aos autos quando das contrarrazões recursais e, como cediço, a apreciação, pela segunda instância, de documentos não submetidos ao Juízo de origem, viola o princípio do duplo grau de jurisdição, especialmente, porque, os autos de origem se encontram atualmente em fase instrutória, como se vê do andamento processual.

Ante o exposto, nos limites propiciados ao recurso de agravo de instrumento, tendo em vista a sua cognição restrita, não se vislumbrou a plausibilidade do direito invocado nem a urgência necessária a justificar a antecipação dos efeitos da tutela concedida pelo Juízo de origem, matéria devolvida a esta instância revisora pelo recurso do Agravado, restringindo, portanto, a análise recursal.

Desse modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar omissão e contradição na decisão embargada, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável por esta senda.

Posto isso, não havendo vício a ser suprido nesta ocasião,
conheço
dos embargos de declaração e
nego-lhes provimento
, mantendo incólume o aresto objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)